Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-64.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-64.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA FRANCO DE MELO - CPF: 631.535.302-97 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS -
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.

TERCEIRA CÂMARA 0DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003034-64.2020.8.11.0007

APELANTE:

FRANCISCA FRANCO DE MELO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FRANCISCA FRANCO DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
MM. Juíza Janaina Rebucci Dezanetti
, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c com repetição do indébito e danos morais proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que a apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar e apresentar aos autos procuração pública, ante o analfabetismo da autora.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões recursais que a sentença fora equivocada, porquanto devidamente juntada aos autos procuração particular
acompanhada de assinatura a rogo na presença de duas testemunhas, conforme prevê a lei, se tratando a exigência de excesso de formalismo e afrontamento ao princípio do acesso à justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de modo
a reformar a sentença recorrida, a fim de que o feito tenha o seu regular prosseguimento
(Id. 90861065).

Contrarrazões ofertadas no Id. 90861068.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da situação de hipossuficiência financeira comprovada nos autos.

O cerne do presente apelo resume-se à irresignação da parte autora, ora apelante, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ao reiterar a desnecessidade de procuração pública como requisito de validade da relação processual, posto que a que consta nos autos está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas (Id
. 58691763).

O processo foi extinto com fulcro nos artigos
485
,
I
e
321, ambos
do
Código de Processo Civil
, por entender a magistrada que,
in casu
, diante do alegado analfabetismo da autora, se faz imprescindível a procuração pública (Id. 90861063
).

Do cotejo dos autos, denota-se a existência de uma decisão interlocutória (Id. 90861062) determinando que a suplicante emendasse a petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, para o fim de trazer ao processo procuração pública, em razão do seu analfabetismo.

Dentro do prazo legal, a postulante apresentou petição (Id. 90861062), arguindo a desnecessidade de instrumento de procuração pública, por entender suprida a representação através do instrumento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, requerendo, pois, o regular prosseguimento do feito.

Em que pese a tempestiva manifestação autoral, sobreveio a sentença extintiva, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu aos termos da decisão, não juntando o aludido instrumento público.

Pois bem.
A matéria em deslinde é de simples análise. Os Tribunais Pátrios vêm entendendo pela desnecessidade de instrumento público para analfabetos terem acesso ao judiciário, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC - PESSOA ANALFABETA - PROCURAÇÃO FIRMADA A ROGO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – ONEROSIDADE EXCESSIVA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – SENTENÇA CASSADA
– APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 - O analfabeto não é incapaz no sentido legal, e não está impedido de contratar, pois o Código Civil, inclusive prevê a forma para que se supra a sua assinatura quando necessária ao ato jurídico.
2 - A exigência de emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional é criar obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5o, XXXIV e XXXV.
3 - O requerente de justiça gratuita, por conclusão lógica, não tem condições de arcar com os emolumentos cartorários decorrentes da confecção de procuração pública.”
(TJ-MT - AC: 10012523820198110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO – PARTE AUTORA ANALFABETA – DESNECESSIDADE – PROCURAÇÃO PARTICULAR COM ASSINATURA A ROGO E PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 595 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 5o, XXXV, DA CRFB – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público”
(TJ-MS - AC: 08266723820198120001 MS 0826672-38.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

Registre-se que a pessoa analfabeta é considerada capaz para a prática dos atos da vida civil. A exigência contida no artigo 595, do Código Civil, que trata do contrato de prestação de serviço, consiste apenas em que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na espécie, observando o instrumento procuratório acostado no Id. 58691763, verifica-se que tal exigência legal foi observada, vez que a procuração contém digital da postulante, está assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, todos devidamente identificados pelo no de RG, o que demonstra a validade da representação processual da autora.

Mostra-se, portanto, válida a procuração particular constante nos autos, uma vez que respeita a forma exigida por lei.

Ademais, tratando-se de pessoa analfabeta ou semianalfabeta, admite-se a ratificação da representação em audiência, eis que se cogita de vício sanável, privilegiando-se, dessa forma, a garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

Importante destacar ainda, que essa imposição fere o princípio constitucional de acesso à Justiça (art.
5o
,
XXXV
,
CF/88
), visto que se trata de medida extremamente onerosa, ainda mais diante da situação de hipossuficiência financeira da apelante.

Conclui-se, portanto, que, em se tratando de pessoa não alfabetizada, não é requisito para demandar em juízo a procuração outorgada por instrumento público, posto que a legislação civil não a exige.

Nesse sentido
se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PESSOA NÃO ALFABETIZADA - CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA –
PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE -
SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. É válida a Procuração Ad Judicia outorgada por pessoa não alfabetizada assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas”
(TJ-MT 10025799320208110009 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA –
PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE –
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas”
(TJ-MT 10020914720208110007 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021).

Em caso análogo, esta relatora decidiu recentemente, vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBASERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595, do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público."

(N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença hostilizada, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021